Tribunal: TJMT
Processo: 1006131-64.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006131-64.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[SILVANO ALVES LEITE - CPF: 007.320.311-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NAYANNA DE PAULA SANTANA - CPF: 731.683.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKO LUAN PEREIRA - CPF: 020.265.391-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VINICIUS VALERIO DOS SANTOS - CPF: 030.420.181-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006131-64.2020.8.11.0042

APELANTE: SILVANO ALVES LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZARAM A AÇÃO POLICIAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL [ART. 28 DA LEI DE DROGAS] – IMPOSSIBILIDADE - – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS, ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO EXACERBADA DA PENA - REDIMENSIONAMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Demonstrado, pelo conjunto probatório dos autos, que a ação policial que precedeu a apreensão de drogas no interior da residência do apelante possuía fundadas razões para mitigar a inviolabilidade de domicílio, nos moldes preconizados pelo Supremo Tribunal Federal, não há se falar em nulidade das provas angariadas.

Demonstrada a autoria e a materialidade do delito, de modo irrefutável, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente e de balança de precisão utilizada no seu fracionamento, descabida a absolvição ou a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

Presente uma única circunstância judicial negativa [art. 59, CP] a pena-base deve ser recrudescida em 1/6 [um sexto] e idêntica fração deve ser utilizada na segunda fase, em razão da incidência da agravante da reincidência [art. 61, I, CP].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006131-64.2020.8.11.0042

APELANTE: SILVANO ALVES LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de SILVANO ALVES LEITE, contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Capital, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 61, I, do CP], impondo-lhe a pena de 8 [oito] anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 800 [oitocentos] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Em preliminar, sustenta a nulidade da apreensão da droga, em razão da inviolabilidade de domicílio sem prévia autorização judicial, tampouco fundadas suspeitas de flagrante delito.

No mérito, aduz que não há provas suficientes da mercancia de entorpecentes e pugna pela desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006]. Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal e a adoção da fração de 1/6 [um sexto] para a agravante da reincidência.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006131-64.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A Defensoria Pública sustenta que a droga apreendida na residência de SILVANO é prova ilícita, uma vez que não havia prévia ordem judicial que autorizasse o ingresso dos policiais militares na residência dele,
“tampouco fundada suspeita de flagrante delito”
, o que torna nula a apreensão.

Para averiguar a validade da apreensão, é necessário incursionar sobre os fatos que a precederam.

NAYANNA DE PAULA SANTANA, Investigadora de Polícia Civil, declarou na fase inquisitiva:

“Que receberam uma denúncia anônima nº 4977/2020, datada de 24/10/2020, informando que na rua São Luiz, casa 459, do bairro Lixeira, nesta capital, estaria ocorrendo o crime de tráfico de drogas, sendo comandado por SILVANO, vulgo IONHO, sendo o mesmo moreno, magro e alto, calvo, aparentando ter uns 40 anos, sendo que o mesmo estaria usando tornozeleira eletrônica. Que diante dos fatos, foi feita checagem no sistema de monitoramento, chegando à qualificação de SILVANO ALVES LEITE, residente na Rua São Luiz, casa 489, bairro Lixeira, Cuiabá/MT;
que por diversas vezes durante a semana do dia 26 ao dia 28/10/2020 foram realizadas vigilâncias pelo local
, sendo possível verificar uma movimentação típica das famigeradas ‘bocas de fumo’, sendo que,
na manhã de hoje, dia 28/10/2020, por volta das 11h30 da manhã, foi possível lograr êxito em abordar um usuário, chamado LUCAS, logo após parar e comprar uma porção análoga à maconha
; que
logo após a equipe de investigadores diligenciou até a residência de SILVANO, onde foi apreendida a quantia de R$ 812,00 [oitocentos e doze reais] e uma porção média de substância análoga à maconha, já embalada para venda
; que SILVANO foi conduzido para esta especializada sem lesões para as devidas providências cabíveis; que SILVANO encontra-se com tornozeleira eletrônica; que durante a abordagem de LUCAS foi encontrado com ele um cigarro de maconha, R$ 350,00 [trezentos e cinquenta reais], dichavador e papel seda”.

Essas declarações foram ratificadas por MAIKO LUAN PEREIRA, Policial Civil que atuou na ocorrência.

O laudo pericial apontou que a substância apreendida em poder de SILVANO totalizava 4,2g [quatro gramas e dois decigramas] de maconha, e que os petrechos apreendidos [prato retangular metálico na cor dourada, contendo em seu interior uma tesoura metálica, um recipiente circular emborrachado de cor preta, um recipiente emborrachado de cor rosa, com resquícios de substância de coloração castanho-esverdeada, aderidos em sua superfície] apresentaram resultado positivo para maconha.

Interrogado pela autoridade policial, SILVANO permaneceu em silêncio e afirmou que falaria apenas em juízo.

O flagrante foi homologado e sua prisão preventiva decretada.

Na instrução processual, a Investigadora NAYANNA DE PAULA SANTANNA reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva, esclarecendo que receberam, no dia 24/10/2020, denúncia anônima via 197, a qual informava o nome SILVANO, o apelido IONHO, as características físicas e o endereço, mencionando que o referido indivíduo usava tornozeleira eletrônica e estava realizando tráfico de entorpecentes em sua residência. De posse dessas informações, fizeram checagem no sistema de monitoramento eletrônico e obtiveram a qualificação completa do réu, quando descobriram que na denúncia constava o número errado da casa – o correto era
“489”
.

“T: No dia 26/10/2020 a denúncia foi passada para nossa equipe e
fomos in loco para observar se procediam as informações
;
já no primeiro dia a gente viu um pouco de movimentação, mas nada que caracterizasse, que a gente conseguisse efetuar a prisão; a gente ficou lá durante o dia 26, durante o dia 27, mas não conseguimos abordar ninguém que estivesse de posse de entorpecente e nos desse elementos que comprovassem o tráfico
.
No dia 28, depois de dois dias de monitoramento, a gente conseguiu abordar um veículo que tinha acabado de sair; ele parou rápido, o SILVANO atendeu ele na porta da casa e ele saiu; a gente fez o acompanhamento e abordou ele, e ele estava com entorpecente e nos informou que tinha comprado do SILVANO; de posse dessa informação, a equipe solicitou apoio e a gente adentrou na casa do SILVANO e conseguimos apreender valores em dinheiro e uma pequena quantidade de entorpecente
, nada volumoso, mas uma grande quantidade de dinheiro trocado, acho que oitocentos e poucos reais, não me recordo ao certo o valor; aí foi dada voz de prisão e ele foi conduzido; se não me engano, a tornozeleira era por crime de tráfico também, ele é reincidente; apesar de a gente não ter conseguido grande quantidade de entorpecente, mas ele é reincidente no crime de tráfico.

MP: A denúncia que vocês receberam mencionava que ele estaria traficando na casa, é isso?

T: Isso, que ele tinha sido solto há pouco tempo, estava usando tornozeleira eletrônica e continuava realizando o tráfico de drogas.

MP: E o usuário, vocês encontraram essa droga com ele, o usuário chegou a confirmar que comprou do SILVANO?

T: Sim, está correto, ele confirmou, inclusive foi conduzido e ouvido na delegacia e confirmou que teria comprado do SILVANO.

MP: A porção que estava com ele, ele tinha acabado de comprar do SILVANO?

T: Isso [...]

Adv.: Você lembra a quantidade de droga que foi apreendida com o SILVANO?

T: Era uma porção de pequena pra média, não vou lembrar a quantidade.

Adv.: Qual entorpecente era?

T: Maconha.

Adv.: E qual foi o entorpecente pego com o usuário?

T: Maconha, também.

Adv.: Você lembra a quantidade?

T: Uma porção pequena.

Adv.: E como você sabe que ele foi buscar e não foi levar?

T: Porque ele parou rápido e o SILVANO entregou alguma coisa, isso a gente conseguiu observar, porque a gente estava monitorando. O SILVANO entregou alguma coisa pra ele, rápido, e ele saiu; aí, mais pra frente a gente abordou ele – deixamos ficar longe da casa, né, pra não atrapalhar.

Adv.: Esse usuário foi conduzido para a delegacia?

T: Foi, foi feito o TCO dele, foi ouvido.

Adv.: E porque ele não foi denunciado?

T: Ele é usuário, foi feito um termo circunstanciado de ocorrência, ele confirmou ser usuário e que comprou, o procedimento dele foi separado do SILVANO.

MP: Doutor, acredito que nesse ponto eu possa ajudar. A denúncia informa que foi feito TCO e ele foi encaminhado ao Juizado.

Adv.: Sem mais perguntas”.

O Policial Civil MAIKO LUAN PEREIRA corroborou as declarações de NAYANNA, afirmando que a equipe efetuou várias diligências prévias e permaneceram de campana por alguns dias, até lograr êxito na abordagem de um usuário, que confirmou ter adquirido droga de SILVANO. Questionado pela defesa, informou que a droga apreendida era uma porção “de pequena para média” e que, após visualizarem o usuário recebendo algo de SILVANO, fizeram o acompanhamento do veículo dele e o abordaram no bairro Bosque da Saúde,
“porque se a gente abordasse ele próximo ao local poderia prejudicar, pois a pessoa que vendeu iria visualizar”
.

O Supremo Tribunal Federal julgou, em sede de repercussão geral, o RE 603616/RO, fixando a seguinte tese,
verbis
:

“Tema 280 - A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só
é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
, devidamente
justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Da dinâmica dos fatos narrada pelos policiais civis que testemunharam no inquérito policial e em juízo, é possível denotar que
a abordagem foi motivada por fundada suspeita
, porque após denúncia anônima recebida, passaram a efetuar campanas nas proximidades da casa do apelante, até que, no dia
28/10/2020
, visualizaram SILVANO realizando uma entrega a LUCAS, que, abordado, confirmou ter adquirido uma porção de maconha do réu, que foi apreendida.

A partir da
comprovada situação de flagrância
, o ingresso no domicílio de SILVANO – onde foi apreendida outra porção de droga – tornou-se lícita, sendo descabida, portando, a alegação de invasão de domicílio.

Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

No tocante ao mérito, o pedido absolvição não comporta acolhimento.

Interrogado em juízo, SILVANO alegou que
“antigamente usava pasta-base, cocaína, mas que parou, porque a polícia prendia e já foi até condenado”
. Em relação aos fatos narrados na denúncia, declarou:

“R: Esse rapaz que chegou lá disse que era ‘Uber’ e que uma mulher disse para ele receber um dinheiro lá, aí eu peguei e falei pra ele que ninguém pediu Uber; eu vi os policiais, mas eu não devo nada, o cara foi embora e eu entrei pra dentro da minha casa, normal. Na hora que os policiais entraram dentro da minha casa eu estava dentro do banheiro, tomando banho, e falaram que eu estava vendendo drogas; eu falei que não, tem mais de oito anos que eu não mexo com esse tipo de coisa, eu parei por causa dos meus filhos.

J: Então o senhor não vendeu nada pra ele?

R: Não senhora. [...]

J: Mas na casa do senhor não foi encontrado entorpecente?

R: Foi.

J: Mas o senhor não falou que parou?

R: Não, eu parei com a pasta-base e a cocaína, mas a maconha não, minha mulher também usa”.

Sobre o dinheiro apreendido, disse que pertencia à sua esposa,
“que vende semi-joias”
.

A versão de SILVANO está isolada dos autos, não encontrando respaldo em nenhuma outra prova produzida.

Embora a droga apreendida na residência de SILVANO seja pequena [4,2 gramas de maconha], os petrechos localizados [prato, tesoura e
“pinos”
de borracha, utilizados para acondicionar o entorpecente] apresentavam resquícios de maconha, o que demonstra a utilização deles no fracionamento do entorpecente.

Ademais, as testemunhas relataram, em juízo, que LUCAS confirmou ter adquirido drogas de SILVANO.

A jurisprudência pátria é uníssona ao admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2.
O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
. 3. Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF: “[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,
enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]” (HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Dito isso, relembro que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício consolidou o entendimento no sentido de que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado nº 8, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

Portanto, não havendo prova em sentido contrário, deve prevalecer a versão dada pelos policiais que atuaram na ocorrência, que são firmes, robustas e corroboradas pelas demais provas produzidas ao longo da instrução processual.

Lado outro, conquanto não haja uma definição legal e precisa sobre a diferenciação entre a situação de uso e a de tráfico, o legislador ordinário – antevendo discussões – arrolou no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias para facilitar o trabalho do intérprete:

“§ 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e
às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Contudo, conforme lição de RENATO BRASILEIRO DE LIMA, a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, como indicativos de possível traficância:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo, in casu, a ausência do especial fim de agir ‘para consumo pessoal’, o que, a contrario sensu, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal, fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2º, como indicativos de possível traficância
” [Legislação Criminal Especial Comentada, 2ª edição, Salvador: Editora Juspodivm, 2014, p. 700].

No caso
sub oculis
, sopesando as circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão da droga e petrechos na casa do apelante, aliadas aos demais critérios previstos no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, dúvida não há de que ela seria destinada à mercancia, razão pela qual não há falar em desclassificação, conforme pretendido pela defesa.

Depois,
“a alegada condição de usuário de substância estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não evidenciadas na espécie”
(Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

Esse é o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, desde a edição do Enunciado nº 3:

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
. [INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

A toda a evidência, diante da harmonia das provas orais, aliado à ausência de versão verossímil hábil a afastar a responsabilidade penal do apelante, outro caminho não há senão manter a condenação pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

Este, aliás, é o entendimento sufragado por esta Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INCONFORMISMO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06) – IMPROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PRECEDENTE STJ – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – [...]
Mantém-se a condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial os entorpecentes apreendidos juntamente balança de precisão e outros utensílios, bem como os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, que indicam que não se trata se exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas
.
[...] (N.U 0005542-77.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, publicado no DJE 29/01/2020).

Por derradeiro, no que tange ao pedido de revisão do cálculo dosimétrico, observo que o juízo singular utilizou duas das três condenações anteriores, transitadas em julgado, de SILVANO, para desvalorar seus antecedentes na primeira fase, o que encontra respaldo na jurisprudência da Corte Cidadã, que consolidou seu entendimento com a edição do
Tema n. 1.077
,
verbis
:

“
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais
, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”.

No entanto, diante de uma única circunstância judicial negativa, entendo que a exasperação foi exacerbada, razão pela qual redimensiono a reprimenda basilar para 5 [cinco] anos e 10 [dez] meses de reclusão e pagamento de 583 [quinhentos e oitenta e três] dias-multa.

Na fase intermediária, incide a agravante da reincidência, que deve ser aplicada na fração de 1/6 [um sexto], alcançando a pena provisória de
6 [seis] anos, 9 [nove] meses e 20 [vinte] dias de reclusão e 680 [seiscentos e oitenta] dias-multa, que torno definitiva
, pela ausência de causas de aumento ou de diminuição na terceira etapa.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado [art. 33, §§ 2º, “b”, e 3º, do CP].

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo manejado pela Defensoria Pública em favor de SILVANO ALVES LEITE, apenas para redimensionar a pena aplicada, fixando-a em
6 [seis] anos, 9 [nove] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 [seiscentos e oitenta] dias-multa,
estes no patamar mínimo, mantida, no mais, a sentença hostilizada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021